Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-60.2023.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002314-60.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RENATO MOURA DE AMORIM - CPF: 116.647.584-02 (RECORRENTE), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.838.094-91 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002314-60.2023.8.11.0050
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: JOSÉ RENATO MOURA DE AMORIM E MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS.

Recorrida: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO A PEDIDO DOS RECLAMANTES - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar os reclamantes da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

É evidente que a situação dos autos causou dissabores aos reclamantes, mas não o suficiente para ensejar o dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restituir o valor de
R$ 3.673,45
(três mil e seiscentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Os reclamantes postulam a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega que em 25/12/2022, adquiriu passagens aéreas junto à requerida, no entanto, dois dias depois solicitou o cancelamento da compra das passagens e reembolso, porém, seu pedido não foi atendido.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando apenas o reembolso dos valores pagos.

Os recorrentes requerem a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Apesar das alegações apresentadas, entendo que o pleito recursal não comporta acolhimento, isso porque, embora os recorrentes alegam que tentaram resolver a lide na esfera administrativa, não comprovam tais argumentos, pois, não apresentaram sequer um número de protocolo de reclamação ou negativa de reembolso, portanto, não podem se dizer moralmente atingidos.

Dano moral é a dor subjetiva, que refogue à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade dos recorrentes. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.

Na hipótese vertente, não obstante seja certo que os fatos relatados pelos recorrentes possam ter lhes causado dissabores, não têm eles a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -
COBRANÇA INDEVIDA – AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de cobranças indevidas em sua conta bancária, referentes a serviços não contratados. Requer indenização por danos materiais e morais, nos termos pleiteados na inicial.

2. O Requerido não comprovou a contratação dos serviços pela parte Autora, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1024401-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024